Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado em sede de contrarrazões (ID 22452564 - pág. 3). Na mesma oportunidade, manifeste-se sobre o não cabimento do recurso de apelação, tendo em vista que a decisão recorrida, apesar de resolver a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda não havia determinado a extinção do feito, conforme se verifica de seu dispositivo. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora